Tribunal: STF
Processo: ARE 1467853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Minas Gerais:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA PELA UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 643.247/SP(TEMA Nº 16). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP(Tema nº 16), a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios em sede de repercussão geral, descabida a exigibilidade. 2. Decisão mantida. 3. Recurso não provido” (fl. 5, e-doc. 23). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “o Exc.Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI nº 4.411/MG, tendo reconhecido, por maioria (6x4), a inconstitucionalidade da legislação mineira que instituiu a denominada ‘Taxa de Incêndio’. (...). O que precisa ser avaliado agora são os efeitos temporais de tais decisões, à luz da garantia constitucional da coisa julgada (art.5º, XXXVI, CF/88)” (fls. 2-3, e-doc. 29).



    Assinala que “o Eg.Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou, em 2004, a ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000, Corte Superior, Rel. Des. Roney Oliveira, afirmando a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em foco, tendo tal decisão transitado em julgado ” (fl. 5, e-doc. 29).



    Acrescenta haver “que se questionar, todavia, se a decisão proferida pelo Exc.STF no RE 643.247/SP, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, que resolveu o Tema nº 16, da Repercussão Geral, e também da ADI nº 4.411/MG, teriam o condão de afastar a coisa julgada (art.5º, XXXVI, CF/88) decorrente da decisão proferida, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, na mencionada ADI 1.0000.04.404.860-1/000. E a resposta é negativa” (fl. 6, e-doc. 29).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela harmonia do acórdão recorrido com o Tema 16 de repercussão geral e pela inaplicabilidade dos Temas 733 e 881 de repercussão geral, “tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas, sim, a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira”(e-doc. 39).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que “a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário. Aliás, fossem mesmo os julgados mencionados suficientes para obstar seu recurso, e a conclusão da decisão agravada teria sido pela negativa de seguimento nos termos do art. 1.030, inciso I do CPC de 2015. Não foi o que ocorreu. A decisão lançada deu-se nos termos do inciso V do mesmo dispositivo legal ” (fl. 10, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O Desembargador Relator dirimiu a controvérsia nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia a aferir se é devida a exigibilidade da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais.



    Consoante o art. 113, IV, da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, será devida taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios (...)



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP(Tema nº 16), declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios em sede de repercussão geral. (...)



    Assentou-se que o julgado proferido pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, superou a tese anteriormente firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, quando do julgamento do ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000, em 2004, que havia reconhecido a constitucionalidade da cobrança.



    Oportuno pontuar que, em 11/02/2020, o Ministro Dias Toffoli, na Suspensão de Segurança n° 5.322, revogou a decisão na qual restabelecia a cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais, ressaltando que o decisum que suspendeu a cobrança da referida taxa está em absoluta conformidade com o entendimento daquela instância (....)



    Quanto aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 643.247/SP, consignou que devem ser atribuídos efeitos prospectivos à tese adotada, a incidir a partir da publicação da ata de julgamento(01/08/2017)..



    Na espécie, considerando que se trata de mandado de segurança preventivo, eventuais valores somente serão indevidos a partir da impetração(07/03/2019).



    Diante do cenário exposto, impõe-se a manutenção da decisão que confirmou a sentença e determinou o afastamento da exigibilidade da taxa de incêndio prevista no art. 113, IV, da Lei nº 6.763/1975 com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, ambas do Estado de Minas Gerais Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO” (fl. 7-13, e-doc. 23).



    7. O Tribunal de origem decidiu que se impõe“a manutenção da decisão que confirmou a sentença e determinou o afastamento da exigibilidade da taxa de incêndio” (fls. 12-13, e-doc. 23).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Confira-se a ementa do julgado: 



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (DJe 19.12.2017).



    Como assentado no paradigma de repercussão geral, o serviço público de combate e prevenção a incêndio não poderia ser tributado como taxa por se tratar de serviço geral e indivisível relacionado à segurança pública. Colhe-se esse entendimento das seguintes passagens de votos proferidos no julgamento do mérito no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força (...) Repita-se à exaustão atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição” (Ministro Marco Aurélio, Relator).



    Acompanhei, então, o Relator porque “os corpos de bombeiros, além das atribuições, têm a incumbência de execução das atividades de defesa civil, a característica uti universi, que foi enfatizada no acórdão recorrido”.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou que os serviços de segurança pública são gerais e indivisíveis e que não poderiam ser remunerados por taxa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SEGURANÇA PÚBLICA. EVENTOS PRIVADOS. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. LEI 6.010/96 DO ESTADO DO PARÁ. TEORIA DA DIVISIBILIDADE DAS LEIS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a atividade de segurança pública é serviço público geral e indivisível, logo deve ser remunerada mediante imposto, isto é, viola o artigo 145, II, do Texto Constitucional, a exigência de taxa para sua fruição. 2. Da argumentação exposta pela parte Requerente não se extrai a inconstitucionalidade in totum do dispositivo impugnado, assim se aplica ao caso a teoria da divisibilidade das leis, segundo a qual, em sede de jurisdição constitucional, somente se deve proferir a nulidade dos dispositivos maculados pelo vício de inconstitucionalidade, de maneira que todos aqueles dispositivos legais que puderem subsistir autonomamente não são abarcados pelo juízo de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade a que se dá parcial procedência, a fim de declarar inconstitucional a expressão serviço ou atividade policial militar, inclusive policiamento preventivo constante no artigo 2º da Lei 6.010/96 do estado do Pará, assim como a Tabela V do mesmo diploma legal” (ADI n. 1.942, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.2.2016).



    9. Ao julgar agravo interno interposto por Minas Gerais sobre essa mesma controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao recurso, porque “o acórdão divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16)” (RE n. 1.189.174-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017).



    Em julgado de 13.8.2019, a Primeira Turma manteve esse entendimento:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator o ministro Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, com acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e de 19 de dezembro de 2017, respectivamente” (AI n. 660.075-AgR-terceiro, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de afastar a cobrança da taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios.



    10. Em relação à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, é de se notar que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao direito adquirido, aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, como se tem na espécie em exame:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Confira-se também, por exemplo, o julgado:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF)” (ARE n. 1.039.453-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora